Tribunal: TJES
Processo: 5012794-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012794-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012794-95.2025.8.08.0000

PACIENTES: JOSE AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RAONE BERNARDO SOARES BOMFIM

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO CASO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão de inquérito policial que apura a suposta prática de três homicídios consumados e três tentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial, superior a 30 dias, configura excesso de prazo apto a relaxar a prisão; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva dos pacientes encontra fundamento legal na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. A impetração de Habeas Corpus anterior não impede o conhecimento do presente
writ
, pois este se fundamenta em fato novo, consistente na segunda prorrogação do prazo para a conclusão das investigações.

MÉRITO: O prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial de réu preso, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal, não é absoluto, admitindo dilação conforme as peculiaridades do caso concreto, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A notória complexidade do caso, que envolve a apuração de seis crimes dolosos contra a vida, praticados em um mesmo contexto fático, justifica a prorrogação do prazo para a realização de diligências imprescindíveis à elucidação dos fatos, não havendo que se falar em inércia estatal.

A superveniência da conclusão do inquérito policial, com a elaboração do Relatório Final, torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A prisão preventiva dos pacientes fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante do elevado e concreto risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal de ambos.

O paciente José Augusto Rodrigues do Nascimento responde a diversas ações penais pela prática de crimes de roubo, enquanto o paciente Raone Bernardo Soares Bomfim possui histórico de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e homicídio, o que demonstra a periculosidade acentuada e a propensão à prática de crimes.

A existência de inquéritos e ações penais em curso constitui fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando a periculosidade dos pacientes e a gravidade dos delitos investigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O prazo para a conclusão do inquérito policial de investigado preso não é absoluto e pode ser prorrogado, sem que configure constrangimento ilegal, quando a complexidade do caso e a necessidade de diligências investigativas essenciais o justificarem, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A superveniência da conclusão do inquérito policial prejudica a análise da alegação de excesso de prazo.

A existência de múltiplas ações penais e inquéritos policiais em desfavor do investigado demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, incisos LXV e LXXVIII. Código de Processo Penal, arts. 10 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012794-95.2025.8.08.0000

PACIENTES: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RAONE BERNARDO SOARES BOMFIM

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO e RAONE BERNARDO SOARES BOMFIM, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES, nos autos do Processo tombado sob nº 5024057-77.2025.8.08.0048.

Inicialmente, cumpre registrar que já fora impetrado o
Habeas Corpus
de nº 5011723-58.2025.8.08.0000 em favor dos mesmos pacientes, questionando o prolongamento inicial da investigação. O presente
writ
,
por sua vez, embora reitere a tese de excesso de prazo, baseia-se em fato novo, qual seja, a formulação de um segundo pedido de prorrogação das investigações por mais 15 (quinze) dias, após o esgotamento da primeira dilação concedida pela suposta autoridade coatora.

Ante a superveniência de fato novo, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela D. Procuradoria de Justiça e conheço do writ.

A defesa alega, em suma, que a manutenção da custódia dos pacientes por mais de 30 dias sem a conclusão do inquérito policial configura patente constrangimento ilegal.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 10, do Código de Processo Penal, prescreve que “O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”.

Todavia, embora o artigo 10, do Código de Processo Penal, estabeleça o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito de réu preso, tal contagem não é absoluta e deve ser ponderada sob o prisma da razoabilidade e da complexidade do caso concreto.

A hipótese em análise reveste-se de notória complexidade, envolvendo a apuração de múltiplos crimes dolosos contra a vida, sendo três homicídios consumados e três tentados, supostamente praticados em um mesmo contexto fático. Segundo consta, os crimes ocorreram em frente a um estabelecimento comercial e os executores empreenderam fuga em um veículo T-CROSS, colidindo-o e, em seguida, evadindo-se a pé por um valão de esgoto. Os pacientes, por sua vez, foram abordados em momento posterior, apresentando-se molhados e com forte odor de esgoto, o que constitui relevante indício de autoria, mas que, por sua natureza circunstancial, demanda aprofundamento investigativo para sua cabal confirmação.

Ademais, a necessidade de prorrogação do prazo, conforme requerido pela autoridade policial, visava à realização de diligências imprescindíveis para a elucidação dos fatos, as quais não podem ser consideradas protelatórias. A contagem dos prazos processuais penais não se resume a uma mera soma matemática, devendo ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a complexidade do feito, o número de investigados e a natureza das diligências pendentes. Nesse sentido, a delonga, por ora, não se revela injustificada ou fruto de inércia estatal, mas sim uma consequência da própria gravidade e das particularidades da investigação em curso.

Ademais, em consulta ao andamento dos autos originários constata-se que o Relatório Final fora concluído, de modo que é possível constatar o encerramento formal da investigação a permitir a subsequente formação da
opinio delicti
pelo Ministério Público.

Quanto à necessidade da segregação cautelar, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do concreto e elevado risco de reiteração delitiva. O
periculum libertatis
não se baseia em meras suposições, mas em elementos fáticos que revelam a periculosidade acentuada dos pacientes.

Uma consulta ao sistema INFOPEN, demonstra que ambos os pacientes ostentam envolvimento reiterado com a criminalidade. O paciente José Augusto Rodrigues do Nascimento responde a múltiplas ações penais pela prática de crimes de roubo (processos nºs 0023969-13.2018.8.08.0035, 0004390-15.2018.8.08.0024, 0001622-53.2017.8.08.0024 e 0004129-85.2016.8.08.0035), indicando uma propensão a delitos patrimoniais graves, cometidos com violência ou grave ameaça.

De igual modo, o paciente Raone possui histórico de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e o crime de homicídio apurado nos autos da ação penal que originou o presente writ (processos nº 0000326-83.2023.8.08.0024, 0008184-93.2023.8.08.0048 e 5024057-77.2025.8.08.0048). Esse histórico evidencia uma personalidade voltada à prática delitiva e um profundo desrespeito pela ordem jurídica e pela vida humana.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025). A situação dos autos se amolda perfeitamente a esse entendimento.

Dessa forma, as condições pessoais favoráveis, ainda que fossem comprovadas, não teriam o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se, portanto, manifestamente insuficiente para acautelar a ordem pública e conter a senda criminosa dos pacientes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)